Tribunal: TJDFT
Processo: 0718421-70.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO SIGNATÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por ausência de prova da assinatura eletrônica da cédula de crédito bancário apresentada.
2. A parte apelante alegou que a assinatura eletrônica foi validamente realizada, com base em documentos como trilha mobile, IP, geolocalização e data da operação, requerendo o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é válida, para fins de execução, a cédula de crédito bancário assinada eletronicamente, sem certificação ICP-Brasil, mas acompanhada de documentos que, segundo o exequente, comprovariam a identificação inequívoca do signatário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A assinatura eletrônica, para ser válida como título executivo, deve permitir a identificação inequívoca do signatário, conforme previsto no art. 29, § 5o, da Lei no 10.931/2004 e no art. 10, §2o, da MP 2.200-2/2001.
5. Os documentos apresentados não demonstram correspondência entre os dados da cédula de crédito bancário e os registros técnicos (logs e trilha mobile), inexistindo vínculo claro com o contrato exequendo.
6. Não consta o nome da contratante na assinatura eletrônica, tampouco há referência ao contrato no 6370350, indicado como título executivo.
7. A ausência de elementos técnicos suficientes compromete a higidez do título e impede o prosseguimento da execução.
8. A jurisprudência da 6a Turma do TJDFT confirma a necessidade de identificação inequívoca do signatário para validade da assinatura eletrônica em títulos executivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A validade de assinatura eletrônica em cédula de crédito bancário não certificada pela ICP-Brasil exige a apresentação de elementos que assegurem a identificação inequívoca do signatário. 2. A ausência de tais elementos, mesmo diante da possibilidade legal de certificação privada, autoriza o indeferimento da petição inicial por inépcia, quando não sanado o vício após regular intimação para emenda."